Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E S P A C H O O BANCO DO BRASIL apresentou a proposta de acordo de ID 67075866. Diante desse cenário de possível composição amigável entre as partes, intime-se a parte autora NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO para se manifestar sobre o interesse na proposta apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator